Tribunal: STF
Processo: RE 88371
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-31
Data de publicação: 1979-10-31

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. TAXA DE RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO.
INSTITUIDA PELO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, E COBRAVEL A RAZÃO
DE 5% SOBRE O VALOR LOCATIVO DO IMÓVEL OCUPADO OU UTILIZADO PELO
ESTABELECIMENTO (LEI N. 1.310, DE 31.12.66, ARTS. 246 E 247).
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA, POR NÃO CORRESPONDER A EFETIVO
DE PODER DE POLICIA OU A SERVIÇO PRESTADO AO CONTRIBUINTE.
PRECEDENTES, ENTRE OUTROS: RE 70.357, RTJ-60/180, MUN. DE
CARIACICA; RE-89528, PLENO DE 5.4.79, MUN. DE BOTUCATU; RE-81950,
PLENO DE 22.6.79, MUN. DE MANAUS.